Tribunal: TJMT
Processo: 1047380-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047380-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO), ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 17.462.398/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7015-72 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELAINE NICOLAU TOCCHETTO - CPF: 668.627.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO TOCCHETTO - CPF: 868.292.111-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULITA AMANDA TOCCHETTO - CPF: 015.340.799-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAIDES TOCCHETTO - CPF: 212.075.939-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, IV E X, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO DOS VALORES À MANUTENÇÃO ESSENCIAL DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DOS BLOQUEIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento do numerário constrito em favor da exequente, mediante alvará eletrônico.

2. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, ao argumento de que se destinam à sua subsistência, à manutenção da atividade empresarial e ao pagamento de despesas essenciais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) (i) aplicação da impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC; e (ii) comprovação de que os valores bloqueados são essenciais à continuidade da empresa e ao pagamento de despesas indispensáveis.

III. Razões de decidir

4. A impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC destina-se à proteção do mínimo existencial e do patrimônio mínimo do devedor, sendo, em regra, aplicável à pessoa física, sem extensão automática à pessoa jurídica.

5. A pessoa jurídica só pode afastar a penhora, excepcionalmente, mediante prova objetiva de que os valores constritos são indispensáveis à manutenção da atividade empresarial.

6. Não há prova idônea de que a constrição comprometa a continuidade da atividade empresarial ou o adimplemento de despesas operacionais essenciais, sendo insuficiente a mera invocação genérica de princípios, desacompanhada de demonstração objetiva da origem e da destinação impenhorável dos valores bloqueados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não se aplica automaticamente à pessoa jurídica.

2. A desconstituição de penhora incidente sobre valores de sociedade empresária exige demonstração concreta de que a quantia bloqueada se destina ao custeio de obrigações essenciais e indispensáveis à continuidade da atividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1039374-52.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ATAFE TRANSPORTES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Execução extrajudicial no 1007928-60.2025.8.11.0055, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento do numerário bloqueado em favor da exequente, mediante alvará eletrônico (id. 216075674).

A agravante sustenta
que os valores constritos são impenhoráveis, por se destinarem à sua subsistência, à manutenção da atividade empresarial e ao pagamento de despesas essenciais.
Afirma que a constrição compromete o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana, a função social da empresa e o princípio da menor onerosidade da execução. Aduz, ainda, que opôs embargos à execução, nos quais suscita excesso de execução, manifestando interesse na composição do débito pelo valor que entende devido. Requer o provimento do recurso para impedir a penhora e os descontos incidentes sobre os rendimentos salariais
(id. 338557370).

A tutela recursal foi deferida parcialmente para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto ao levantamento/expedição de alvará eletrônico, determinando que o valor já transferido para conta judicial permaneça depositado e indisponível, vedada a expedição de alvará em favor do exequente, até o julgamento do presente agravo (id.

338678354).

O agravado requer o não provimento do recurso (id. 345774888).

Os benefícios da justiça gratuita para o preparo recursal foram deferidos à agravante (id. 348959368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil consagra a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões e demais verbas de natureza alimentar, bem como da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com a finalidade de resguardar o mínimo existencial do devedor e de sua família. Trata-se de norma de proteção que se justifica pela necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e na tutela patrimonial mínima indispensável à subsistência.

Entretanto, essa tutela é conferida, em sua essência, às pessoas físicas, não se estendendo, de forma automática, às pessoas jurídicas.

No caso, a agravante se qualifica como sociedade empresária e não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores constritos comprometem, de modo concreto e imediato, a continuidade da atividade empresarial, inclusive no que concerne ao adimplemento de despesas operacionais essenciais.

Com efeito, não há prova idônea de que a quantia bloqueada estivesse efetivamente vinculada ao custeio de obrigações inadiáveis indispensáveis ao regular funcionamento da empresa.

A desconstituição da penhora pressupõe prova objetiva e suficiente da impenhorabilidade invocada, sendo insuficiente a mera alegação genérica de dificuldade financeira ou de potencial comprometimento da atividade empresarial, encargo probatório do qual a agravante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E DE FATURAMENTO NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC exige comprovação da natureza salarial ou da destinação voltada à subsistência, ônus que incumbe ao devedor conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.

4.A análise dos autos demonstra que os extratos apresentados pela agravante pessoa física não identificam origem salarial das quantias, inexistindo prova mínima apta a caracterizar verba protegida pela impenhorabilidade legal.

5.A ausência de comprovação de que os valores bloqueados representam verba essencial de subsistência afasta a incidência da proteção do art. 833 do CPC.

6.A agravante pessoa jurídica não apresentou extratos, documentos contábeis ou comprovantes que demonstrem que os valores bloqueados representam faturamento ou capital indispensável à manutenção das atividades empresariais.

7.A inexistência de elementos que vinculem os valores bloqueados à atividade operacional da empresa impede o reconhecimento da impenhorabilidade, inexistindo previsão legal que resguarde capital de giro sem demonstração específica.

8.A jurisprudência citada confirma que a mera alegação de natureza salarial ou de faturamento é insuficiente para afastar a penhora, sendo imprescindível prova documental idônea.

9.Ausente comprovação das hipóteses legais de impenhorabilidade, mantém-se a constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação documental da natureza salarial ou de subsistência, ônus que cabe ao devedor.

2.A impenhorabilidade de valores relativos ao faturamento empresarial somente se reconhece mediante demonstração específica de que a quantia bloqueada constitui capital indispensável às atividades da empresa.

3.A inexistência de prova mínima acerca da origem e destinação dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

(TJMT, N.U 1039374-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026